Tribunal: STF
Processo: ARE 1380854
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES DE 2020. DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS (DRAP). IRREGULARIDADES. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. PREJUDICADO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário, manejado com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. PLEITO PROPORCIONAL. DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS (DRAP). ART. 4º DA LEI 9.504/97. PARTIDO POLÍTICO. VIGÊNCIA. ÓRGÃO MUNICIPAL. DATA DA CONVENÇÃO. EXCLUSÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. No decisum monocrático, manteve-se aresto do TRE/RJ em que se indeferiu o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários do Partido Republicano da Ordem Social (PROS) de Silva Jardim/RJ, relativo ao pleito proporcional de 2020, por falta de vigência do órgão municipal na data da convenção.



    2. Nos termos do art. 4º da Lei 9.504/97, “[p]oderá participar das eleições o partido que, até seis meses antes do pleito, tenha registrado seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral, conforme o disposto em lei, e tenha, até a data da convenção, órgão de direção constituído na circunscrição, de acordo com o respectivo estatuto”. 



    3. Esta Corte já reconheceu que o fato de estar suspenso o órgão partidário, no marco legal para se aferir sua regularidade para concorrer, obsta o deferimento de DRAP. Precedentes.



    4. No caso, é inequívoco que o órgão provisório do PROS de Silva Jardim/RJ não estava vigente na data em que ocorreu a convenção partidária para o pleito de 2020 (15/9/2020), de modo que não se encontrava regularmente constituído.



    5. Nos autos do DRAP, cabe apenas aferir se o órgão partidário estava inscrito ou não na data prevista em lei, e não a própria ausência de anotação decorrente da irregularidade do CNPJ, ato que compete ao presidente do TRE, nos termos do art. 35, §§ 10 e 11, da Res.-TSE 23.571/2018.



    6. A tese de dissídio pretoriano com o REspe 0600267-64/SP, Rel. Min. Edson Fachin, julgado na sessão de 15/12/2020, não foi alegada no apelo nobre, portanto não deve ser conhecida. Precedentes.



    7. De todo modo, trata-se de hipóteses distintas. No paradigma, assentou-se que falha pontual e isolada alusiva à convenção partidária dirigida por filiado que está com os direitos políticos suspensos é meramente formal, porque, conforme decidiu o TSE, “não contamina, de forma indelével, a prática de ato decisório coletivo” formalizado em “assembleia dirigida por um presidente de fato, tendo ouvido, deliberado e votado de forma livre, habilitada e de boa-fé”.



    8. Por sua vez, na espécie, segundo consignou a Corte de origem, a irregularidade relativa à ausência de CNPJ, além de impedir anotação válida do órgão partidário, “obsta a abertura de conta bancária do partido político, o envio de relatórios financeiros de campanha e a entrega da prestação de contas parcial e final dos partidos políticos”. Acarreta, assim, uma série de intercorrências que repercutem diretamente tanto no processo de registro como no de prestação de contas, não se cuidando de defeito apenas formal. Precedentes específicos, para as Eleições 2020, envolvendo hipótese similar: REspEl 0600181-40/SP, Rel. Min. Sérgio Banhos, publicado em sessão em 11/12/2020; AgR-REspEl 0600786-84/PI, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, publicado em sessão em 23/11/2020.



    9. Agravo interno a que se nega provimento.” (e-doc. 375).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, o ora agravante apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, sustenta, em síntese, violação aos arts. 1º, parágrafo único (soberania popular), 16 (anterioridade eleitoral), e 17, §§ 1º e 2º (autonomia partidária), da Constituição da República, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Afirma que a interpretação conferida pelo acórdão impugnado diverge da Constituição da República ao considerar ser necessária a regularização fiscal para a constituição do partido político, o que não encontra amparo no texto constitucional. Alega que as falhas pontuais e as irregularidades sanáveis não são capazes, por si só, de anular a vontade popular expressa em 5.433 votos obtidos pelos candidatos do ora recorrente ao cargo de Vereador da Câmara Legislativa de Silva Jardim/RJ (e-doc. 411).



     



    3. Requer a concessão do efeito suspensivo ao apelo extraordinário, a fim de impedir a execução imediata do acórdão recorrido, restabelecendo-se os 4 (quatro) Vereadores eleitos pela legenda até o julgamento final da presente demanda. No mérito, pede o provimento do recurso extraordinário (e-doc. 411).



     



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem por ser necessária a análise da legislação infraconstitucional e dos fatos e provas constantes dos autos (e-doc. 413).



     



    5. Interposto agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante afirma que “o que se alega no recurso extraordinário são violações frontais ao texto constitucional quanto à (i) autonomia partidária, por exigir a regularidade fiscal do ora Agravante para considerá-lo apto a participar do pleito de 2020; (ii) soberania popular, por invalidar todos os votos válidos recebidos pela grei, em virtude de vício formal sanável; (iii) proporcionalidade e razoabilidade, em virtude da ausência de necessidade de restringir o exercício do direito político do ora Agravante e, por fim, (iv) segurança jurídica e à regra da anterioridade eleitoral, por deixar de seguir a orientação jurisprudencial firmada no REspE nº 0600267-64/SP, Rel. Min. Edson Fachin” (e-doc. 417, p. 18-19).



     



    É o relatório.



     



    Decido.



    6. O Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com amparo no art. 4º da Lei nº 9.504, de 1997. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquela norma pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Confira-se o trecho do acórdão ora impugnado:



    “No mérito, nos termos do art. 4º da Lei 9.504/97, “[p]oderá participar das eleições o partido que, até seis meses antes do pleito, tenha registrado seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral, conforme o disposto em lei, e tenha, até a data da convenção, órgão de direção constituído na circunscrição, de acordo com o respectivo estatuto”.



    Esta regra foi reafirmada na Res.-TSE 23.624/2020, por meio da qual se adaptaram as resoluções do TSE aplicáveis às eleições municipais de 2020 à EC 107/2020. Veja-se:



    ‘Art. 9º A aplicação, às Eleições 2020, da Res.-TSE nº 23.609, de 18 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a escolha e o registro de candidatos para as eleições, dar-se-á com observância dos ajustes a seguir promovidos nos dispositivos indicados:



    I – poderá participar das eleições o partido político que, até 4 de abril de 2020, tenha registrado seu estatuto no TSE e tenha, até a data da convenção, órgão de direção constituído na circunscrição, devidamente anotado no tribunal eleitoral competente, de acordo com o respectivo estatuto partidário (ajuste referente ao caput do art. 2º da Res.-TSE nº 23.609/2019, em conformidade com a Emenda Constitucional nº 107/2020, art. 1º, § 2º);[...]’(sem destaques no original)



    No caso, é inequívoco que o registro do órgão municipal do Partido Republicano da Ordem Social em Silva Jardim/RJ não estava vigente na data em que ocorreu a convenção partidária para o pleito de 2020 (15.9.2020), de modo que não se encontrava regularmente constituído. Confira-se o que se consignou no aresto do TRE/RJ (ID 97774988):



    ‘As impugnações mencionavam que o PROS não tinha vigência quando realizou a convenção (15 de setembro), tendo o PL também alegado que o referido partido também não possuía CNPJ, acostando a certidão do SGIP em que este campo estava em branco:[...]Em resposta (ID 17371659), sobre a sua ausência de vigência, disse o PROS que, conforme pode ser verificado do protocolo realizado no sistema SGIP, datado de 14/09/2020 (ou seja, 1 dia antes da convenção), o Diretório Nacional do PROS apresentou requerimento de prorrogação de vigência do órgão Municipal de Silva Jardim, juntando o seguinte documento:[...]Ocorre que, após recorrer e reiterar suas razões, o PL apresentou petição aduzindo que, em 30 de julho de 2020, o PROS encaminhou e-mail ao TRE-RJ requerendo que fosse autorizada uma anotação (precária) do órgão municipal do PROS em Silva Jardim no SGIP por 30 dias (10/08/2020 até 10/09/2020), pois estava com pendência na regularização do seu CNPJ.O requerimento foi autuado no SEI (2020.0.000033368-7 – ID 17744859), tendo o Presidente do TRE –RJ exarado a seguinte decisão:“(...) Dessa forma,autorizo constituição de uma nova composição, excepcionalmente pelo prazo de 30 (trina) dias, a fim de que o partido promova a regularização da sua situação com a Receia Federal.’“ (e-doc. 375, p. 4).



    7. Assim, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    8. Cabe ressaltar que o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que questões que envolvam a irregularidade no registro do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP), pelo Tribunal Superior Eleitoral, têm natureza infraconstitucional. Confira-se trecho do voto proferido pelo Ministro Ricardo Lewandowski:



    “Ressalto, ainda, que o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência pacífica no sentido de que eventuais irregularidade no registro do DRAP é matéria de estatura infraconstitucional e que demanda o reexame de fatos e provas, sendo inviável, assim, o recurso extraordinário. Confira-se: 



    ‘AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. DRAP. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXIGÊNCIAS LEGAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE SÚMULA 279 DO STF. 



    1. O Tribunal de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 



    2. "Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida" (Súmula 636/STF). 



    3. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



     4. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    5. Agravo interno a que se nega provimento’ (RE 1.204.883-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 



    Dessa forma, o entendimento exarado pelo Tribunal Superior Eleitoral em relação a regularidade do DRAP, revela-se insuscetível de reforma por esta Suprema Corte, de modo a prejudicar, definitivamente, o exame do presente recurso, que trata da hipótese de a candidatura configurar o terceiro mandato do recorrente.” 



    (RE nº 1.337.788/RJ-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022).



    9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recuso extraordinário, nos termos do art. 932, inc. IV, al. “a”, do CPC e do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido de efeito suspensivo. Incabível a condenação em honorários advocatícios por se tratar na origem de processo de matéria eleitoral no qual não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (art. 1º da Lei nº 9.265, de 1998, e do art. 4º da Resolução-TSE nº 23.478, de 2016).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator